Tribunal: TJSP
Processo: 2159653-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – PLEITEADA A PROGRESSÃO DE REGIME – NÃO CONHECIMENTO – O habeas corpus não é via adequada para alterar procedimento amparado por lei específica ou apressar o processamento de feitos e decisões de competência da instância inferior. Inadmissível a utilização do habeas corpus como substituto de recurso ordinário, no caso, o Agravo em Execução, nos termos do artigo 197 da Lei no

Ementa:
HABEAS CORPUS – PLEITEADA A PROGRESSÃO DE REGIME – NÃO CONHECIMENTO – O habeas corpus não é via adequada para alterar procedimento amparado por lei específica ou apressar o processamento de feitos e decisões de competência da instância inferior. Inadmissível a utilização do habeas corpus como substituto de recurso ordinário, no caso, o Agravo em Execução, nos termos do artigo 197 da Lei no 7.210/84. Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2159653-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é paciente ADRIANA
CORDEIRO FERREIRA e Impetrante LUCIANA CRISTINA NOGUEIRA DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram da presente impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159653-09.2020.8.26.0000 -Voto no 14083
2
Habeas Corpus no 2159653-09.2020.8.26.0000
Comarca de Taubaté 2a Vara das Execuções Criminais
Paciente: Adriana Cordeiro Ferreira
Impetrantes: Luciana Cristina Nogueira da Silva e Ariane Bertellini Vilas
Boas
Impetrados: MMa Juíza de Direito da 2a Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Taubaté
Voto no 14083
HABEAS CORPUS PLEITEADA A PROGRESSÃO DE
REGIME NÃO CONHECIMENTO O habeas corpus
não é via adequada para alterar procedimento amparado por
lei específica ou apressar o processamento de feitos e
decisões de competência da instância inferior. Inadmissível
a utilização do habeas corpus como substituto de recurso
ordinário, no caso, o Agravo em Execução, nos termos do
artigo 197 da Lei no 7.210/84. Ordem não conhecida.
Vistos.
Luciana Cristina Nogueira da Silva e Ariane
Bertellini Vilas Boas, Advogadas inscritas na OAB/SP, respectivamente,
sob nos 335.471 e 334.999, impetram este Habeas Corpus, com pedido
liminar, em favor de Adriana Cordeiro Ferreira, apontando como
autoridade coatora a MMa Juíza de Direito da 2a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Taubaté, alegando, em síntese, que a Paciente
está sofrendo constrangimento ilegal, eis que foi determinada a realização
de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo para a
progressão de regime prisional após o final da quarentena, sendo
apresentada Reclamação Constitucional em face da referida decisão, a
qual foi julgada parcialmente procedente pelo C. STF, para que o Juízo a
quo se abstenha de exigir exame criminológico mediante a mera alusão
genérica à gravidade do delito, sem prejuízo de que nova decisão seja
proferida, desde que fundamentada em fatos concretos; todavia, ainda
assim, a Paciente foi submetida ao exame, o qual foi favorável à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159653-09.2020.8.26.0000 -Voto no 14083
3
progressão ao regime aberto, e a Magistrada determinou a realização de
novas diligências referentes ao exame criminológico. Afirmam que a
Paciente preenche o requisito objetivo para o benefício desde 09.11.2019
e possui ótimo comportamento carcerário.
Assim, requerem a concessão da liminar, para
que seja concedida a progressão ao regime aberto à Paciente e, ao final,
concedida a ordem de Habeas Corpus, convalidada a liminar, para sanar
o constrangimento ilegal que sofre (fls. 01/13).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 144/145).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 162/163), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 172/180).
É o relatório.
O pedido não deve ser conhecido.
No caso presente, verte das informações
prestadas pela autoridade dita coatora, datadas de 18.08.2020, que, após
o pedido de progressão ao regime aberto, foi elaborado o cálculo de
pena, tendo o Ministério Público requerido, em preliminar, a realização
de exame criminológico, e, no mérito, o indeferimento do pedido. Em
30.04.2020, foi determinada a realização de exame criminológico e, em
14.08.2020, indeferido o pedido de progressão de regime (fls. 162/163).
Ademais, observo que foram interpostos,
contra a decisão que determinou a realização de exame criminológico e
contra aquela que indeferiu o pedido de progressão de regime, recursos
de Agravo em Execução, os quais se encontram em fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159653-09.2020.8.26.0000 -Voto no 14083
4
processamento (Agravos em Execução nos 0003659-87.2020.8.26.0625
e 0006292-71.2020.8.26.0625).
Ora, se foi interposto o recurso cabível contra a
decisão objeto de inconformismo, recurso esse que está em regular
tramitação, não há que se cogitar de constrangimento ilegal.
Com efeito, o habeas corpus destina-se a
amparar o direito de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder,
evidentes na impetração.
Não
se
presta,
contudo,
para
alterar
procedimento amparado por lei específica ou apressar decisão judicial
referente aos incidentes da execução da pena, tais como a progressão de
regime, que exige verificação de requisitos objetivos e subjetivos.
Nesse
sentido:
"O
habeas
corpus,
ação
constitucional destinada a afastar coação ou violência ao direito de locomoção, por
ilegalidade ou abuso de poder, não é instrumento processual próprio para ordenar
urgência em julgamento de competência de instâncias inferiores". (STJ, HC no
3.555, rel. Min. VICENTE LEAL, DJU de 11-3-1996, p. 6.658).
"O habeas corpus é via inadequada para o
apressamento de decisões ou providências a serem tomadas durante a execução das
penas, as quais devem ser pleiteadas junto ao Juízo das Execuções, competente
originariamente para a matéria, com possibilidade de eventual recurso para
Superior Instância" (RJDTACrimSP, 27:214).
Assim, se a Paciente não se conformou com a
decisão proferida em seu processo de execução e adequadamente
interpôs recurso de Agravo em Execução, deve aguardar a decisão no
recurso específico.
Ora, o artigo 197, da Lei 7210/84, dispõe: "Das
decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito
suspensivo".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159653-09.2020.8.26.0000 -Voto no 14083
5
Portanto, inadmissível a utilização do habeas
corpus como substitutivo de recurso ordinário.
Sobre o tema, já se decidiu: "Habeas corpus.
Execução penal. Não-conhecimento - Não se conhece do habeas corpus se este for
eleito como via para discutir decisões proclamadas no âmbito da execução da pena,
porquanto prevê, a Lei de Execução Penal, a medida própria para tanto " (RJTJERGS
208/178). Ademais, de acordo com as informações de fls. 21, "As partes foram
intimadas, não havendo impugnação recursal" (g.n.). Voto n° 13598 - HC n° 0085120-
94.2012 - Bauru 2.
No mesmo sentido, ressalte-se julgado deste
Egrégio Tribunal de Justiça: “A impetrante reclama de decisão proferida pelo
Juízo das Execuções Criminais e contra a qual cabe agravo em execução. Com
efeito, o habeas corpus não é meio substitutivo de recurso previsto em lei.
Ora, é sabido que em sede de habeas corpus, descabe o
exame de questões que envolvem análise meritória, salvo quando houver flagrante
constrangimento ilegal, demonstrado desde logo, o que não se verifica na hipótese
vertente” (Habeas Corpus no 2224205-90.2014.8.26.0000, 9a Câmara Criminal, Rel.
Roberto Midolla, j. em 05.02.2015).
Ante o exposto, não conheço da presente
impetração.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator